Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720580-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A, YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: ROSIMARA DE JESUS ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0704968-16.2021.8.07.0005), ajuizada por ROSIMARA DE JESUS ALMEIDA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré, ora Agravante, que restabeleça, no prazo de 3 (três) dias, o seguro contratado pela parte autora nos mesmos termos vigentes anteriormente ao pedido de endosso para inclusão da cobertura para vidros e faróis, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega a parte Agravante, em resumo que, efetivamente, a Agravada buscou realizar o endosso de sua apólice, e após não cumprir com o prazo estipulado para realização da vistoria on line, teve seu seguro cancelado. Defende a parte Agravante que no momento de inclusão de novas coberturas na apólice, a seguradora pode solicitar a realização de vistoria no veículo com o intuito de verificar a existência de avarias anteriores à efetivação do endosso, uma vez que esse endosso traz uma nova apólice. Assevera que conforme condições gerais do seguro, o segurado deverá apresentar o veículo para realização de vistoria sempre que for solicitado pela seguradora. Contudo, em decorrência do momento sanitário crítico que o país vem atravessando foi designada vistoria on line, com o envio de fotos específicas do veículo. Menciona que após diversas notificações de necessidade de realização da vistoria, sob pena de cancelamento, a agravada deixou transcorrer o prazo sem cumprir com a determinação, levando ao cancelamento da apólice e a consequente rescisão unilateral do contrato. Argumenta que no caso há possibilidade dessa rescisão unilateral caso o prazo para vistoria não seja cumprido, tanto em caso de contratação, quanto nos casos de endosso, de modo a restar ausente qualquer probabilidade do direito da autora/agravada. Acrescenta que ainda que Agravada foi beneficiada com a gratuidade de justiça na origem, de modo que tal situação faz presumir que a recorrida não dispõe de elevados valores para suportar com a devolução do valor desembolsado pela seguradora em eventual sinistro, caso o pedido de manutenção da apólice seja posteriormente indeferido, circunstância a demonstrar a irreversibilidade da medida deferida na origem. Continua arrazoado em defesa a sua tese, declinando a ausência de probabilidade do direito autoral, aliada a possiblidade de rescisão unilateral do contrato, e ainda a irreversibilidade da medida deferida, e nesses termos pede a reforma liminar da decisão recorrida, e no mérito a sua confirmação. Preparo no id. 26779196 e 26785537. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja o restabelecimento da vigência do seguro veicular contratado, que foi cancelado unilateralmente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. A autora alega que o contrato de seguro foi rescindido unilateralmente pela ré após a solicitação de endosso para inclusão da cobertura para vidros e faróis. Reconhece que enviou à seguradora as fotos da vistoria fora do prazo, em 04/05/2021, mas aduz que os documentos foram aceitos normalmente. Relata que, no entanto, em 05/05/2021 foi informada do cancelamento do seguro, em razão da ausência de envio das fotos da vistoria dentro do prazo. A despeito da constatação de que a autora realmente descumpriu o prazo para envio das fotos da vistoria relativa ao endosso para inclusão da cobertura de vidros e faróis, entendo, num juízo preliminar, que tal circunstância não permitiria à seguradora a rescisão unilateral do contrato, com o cancelamento das demais coberturas que já estavam contratadas e que não foram afetadas pelo endosso. Observo que a autora é segurada desde 2018 e o contrato, ao que se evidencia, vinha sendo cumprido por ambas as partes normalmente. A consequência natural e esperada da inobservância do prazo para envio das fotos relativas ao endosso seria a simples rejeição das novas coberturas objeto do pedido de endosso, e não o cancelamento total do contrato, afetando as demais coberturas que já estavam contratadas, como fez a seguradora. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado no tocante ao restabelecimento do contrato nos termos vigentes anteriormente ao pedido de endosso. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o veículo da autora não está mais segurado, ensejando riscos à sua circulação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque não haverá prejuízos à seguradora, já que a autora continuará a pagar as parcelas do seguro, e, ademais, o contrato poderá ser posteriormente rescindido. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o restabelecimento, no prazo de 3 (três) dias, do seguro contratado pela parte autora nos mesmos termos vigentes anteriormente ao pedido de endosso para inclusão da cobertura para vidros e faróis, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) Intimem-se. (...)”. (id. 24990578 – p.26) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação sumária do conjunto fático probatório realizado pelo Juízo de origem, consistente na presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, especialmente por conta de a parte Agravada ter apresentado informações nos autos concernentes ao encaminhamento das fotos do veículo para vistoria. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, não vislumbro nesse momento elementos hábeis a infirmar o decidido pelo Julgador de origem. Primeiro porque, muito embora a parte Agravada tenha afirmado que encaminhou as fotos para a vistoria fora do prazo para a seguradora Agravante, certo é que as fotos foram recebidas e tal vistoria referiu-se apenas a apólice de endosso para cobertura de faróis e vidros do veículo, permanecendo-se hígida pelo menos, a princípio, a contratação principal do seguro. Segundo porque, conforme fundamentado pelo Juízo de origem, a não confirmação do endosso na apólice, não permitiria à seguradora promover a rescisão unilateral do contrato com o imediato cancelamento das demais coberturas que já estavam contratadas e que não foram afetadas por tal endosso. Ademais, no caso, muito embora a parte Agravante aduza a irreversibilidade da medida com a liminar deferida na origem, tal circunstancia não pode ser impedimento para o restabelecimento, por ora, do seguro contratado pela Agravante, pois além do seguro contratado inicialmente se encontrar vigente até 03/10/2022 (id. 91695150 - processo de origem), qualquer outro valor de eventual sinistro envolvendo o veículo ou de valor remanescente de endosso de apólice, ao final da demanda, poderá ser cobrado da parte demandante/Agravada. Acrescento ainda que, o fato de a Agravada ter tido deferida a gratuidade de justiça a seu favor, tal beneplácito também não pode ser utilizado como fundamento de irreversibilidade da medida para pagamento de eventual sinistro, pois quem contrata um seguro veicular tem ciência dos custos envolvendo essa contratação, não podendo se presumir que a pessoa que não pode arcar com os custos do processo não irá arcar com débitos envolvendo sinistro de veículo. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora